Tribunal: STF
Processo: RHC 60648
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
R.H.C. SUBSISTENCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA, EM GARANTIA DA ORDEM SOCIAL NÃO OS ELIMINA O FINDAR DA
TOMADA DA PROVA, SE PERMANECEM OS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO. PELOS
MESMOS MOTIVOS, INCABIVEL A FIANCA (ARTIGO 324, IV, DO CPP).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.